Tribunal: TJBA
Processo: 8048313-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048313-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANANDA RAFAELA CONCEICAO LOPES CABRAL Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BANIMENTO DE PERFIL EM PLATAFORMA DIGITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Ananda Rafaela Conceição Lopes Cabral contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reativação de perfil em plataforma digital (Fatalmodel Provedor de Conteúdo na Internet Ltda), sob alegação de banimento decorrente de denúncias falsas de concorrentes e privação de fonte de renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à reativação de perfil banido de plataforma digital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A análise dos documentos dos autos revela que a plataforma não apenas recebeu denúncias de terceiros, mas também identificou possíveis práticas irregulares no perfil da usuária em desacordo com os termos de uso do serviço. 5. A controvérsia não se limita a exclusão motivada por denúncias de terceiros, mas envolve questão contratual sobre eventual descumprimento de cláusulas pela própria usuária, demandando dilação probatória. 6. A probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada em cognição sumária, sendo necessário o esclarecimento dos reais motivos do banimento mediante instrução processual adequada. 7. O perigo de dano relacionado à privação de fonte de renda, isoladamente, não autoriza a concessão da medida antecipatória na ausência de demonstração da probabilidade do direito. 8. O risco de dano inverso deve ser considerado, pois a reativação de perfil que eventualmente tenha violado termos de uso pode acarretar prejuízos à plataforma e a outros usuários. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para reativação de perfil em plataforma digital exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, não sendo suficiente a alegação isolada de privação de fonte de renda quando há indícios de descumprimento de termos de uso de Plataforma Digital, a demandar dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003497-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 26.09.2023; TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 14152772720248120000, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024, pub. 19.11.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8048313-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANANDA RAFAELA CONCEIÇÃO LOPES CABRAL e agravado, FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA